Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-74.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. HABITUALIDADE. CONTATO PERMANENTE. AMBIENTE HOSPITALAR. CONTATO COM PACIENTES. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PERÍCIA/LAUDO TÉCNICO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. CONTATO FÍSICO. PRESCINDIBILIDADE. FARMACÊUTICO. HOSPITAL. EXPOSIÇÃO NOCIVA. DEMONSTRAÇÃO. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO.
1. O direito ao adicional de insalubridade tem previsão constitucional (art. 7o, XXXIII) e, no âmbito distrital, foi regulamentado pelo Decreto no 32.547/2010 e pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal.
2. Nos termos do art. 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade.
3. O fato de o servidor laborar em ambiente hospitalar ou em outro estabelecimento destinado ao cuidado da saúde humana, por si só, não lhe dá direito ao adicional de insalubridade de grau médio, sendo necessário contato com os pacientes do local ou que o profissional manuseie objetos não previamente esterilizados, o que deve ser identificado mediante perícia ou laudos técnicos (art. 3o do Decreto no 32.547/10 e Norma Regulamentadora 15, Anexo XIV do antigo Ministério do Trabalho).
4. A Norma Regulamentadora 15, Anexo XIV prevê que a insalubridade é identificada pela avaliação qualitativa, o que torna prescindível o contato físico e/ou demorado do trabalhador com o agente biológico infectocontagioso. É necessária, apenas, sua efetiva exposição a agentes nocivos à saúde.
5. Faz jus ao adicional de insalubridade o servidor que trabalha na farmácia de hospital, fornece medicação aos pacientes e faz visitas clínicas em diversos setores do local, inclusive unidades de internação, ainda que em caráter intermitente, fatos identificados por duas perícias. Precedente da justiça especializada Trabalhista.
6. É incabível a retroatividade do adicional de insalubridade ao início do exercício das atividades. Logo, o termo inicial para pagamento da gratificação deve ser a data da realização de perícia definitiva que identificou a situação nociva. PUIL 413/RS –STJ e Precedentes deste Tribunal.
7. Havendo perícia judicial, por contradição insuperável entre as perícias anteriores, é a data daquela e a não de qualquer uma destas que deve prevalecer como marco inicial para pagamento do adicional de insalubridade, quando a perícia judicial, definitivamente, identificar a situação de insalubridade nas condições do exercício das atividades do servidor.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.